Tribunal: TJMT
Processo: 8010113-52.2016.8.11.0059
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Recurso Inominado: 8010113-52.2016.8.11.0059
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
Recorrente: EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS
Recorrida: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COTAS DE ASSOCIAÇÃO. AABB. PAGAMENTO INDEVIDO AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA. INATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDAE SOLIDÁRIA. CONGLOMERADO COMERCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES ADIMPLIDOS. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. ARTIFÍCIO PARA ATRAÇÃO DE CLIENTES. ANIMUS DE FRAUDAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela condenação solidária das empresas Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, do valor pago a título de cotas de associação.
3. O Recorrente junto a agência do Recorrido BANCO DO BRASIL SA adquiriu cotas da ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL instalada no município de Confresa/MT.
4. As cotas foram adquiridas pelo valor de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) e para motivar a compra fora ofertado um plano de revitalização na sede do clube.
5. Com o passar do tempo o Recorrente observou que nenhuma melhoria consistente fora instalada no local, tendo o clube fechado as portas sem nenhum tipo de fornecimento das contraprestações estipuladas em contrato.
6. Conforme narrativa da peça defensiva da Recorrida ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL a empresa responsável pela execução da obra realizava a vendas das cotas e o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) deveria ser destinado à reestruturação do local, contudo os representantes da respectiva empresa se evadiram.
7. In casu, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, haja vista se tratar de aquisição pelo Autor, ora Recorrente de “direitos reconhecidos e assegurados de uso das dependências da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL de CONFRESA – MT, de acordo com as condições contratuais e estatutárias” – comercialização de contratos/títulos de adesão/utilização do clube da AABB.
8. No caso, configura-se hipótese de compensação por danos morais, posto que em vídeo colacionado pela Recorrente, em reunião na Câmara Municipal onde debatiam um suposto golpe na associação, o atual gerente do Recorrido BANCO DO BRASIL esclarece a compradores das respectivas cotas que a venda fora realizada dentro da agência, por funcionários, sem qualquer permissão para tanto, bem ainda o administrador temporâneo da ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA – MT não obedeceu ao procedimento para realizar contrato com a empresa responsável pela venda das cotas e estruturação do local, ou seja, foi feito sem nenhuma autorização e ou ciência dos demais coordenadores e administradores da Associação.
9. No vídeo armazenado no link (https://www.youtube.com/watch?v=FN3_CclFYgE) o gerente do Recorrido BANCO DO BRASIL narra que “Eu acredito que houve má-fé por parte deles (empresa contratada para execução e vendas das cotas) , eles aplicaram um golpe, sim. (...) ”
10. A situação exposta em regra configura apenas descumprimento contratual, resolvendo com a restituição do montante estabelecido contratualmente, contudo a presente actio merece ressalva, posto que as peculiaridades apresentadas demonstram a ocorrência de engodo, fraude ou concluiu para ludibriar a parte.
11. Os Recorridos, ao vincularem o seu nome comercial na oferta, com a venda de cota de associação nacionalmente conhecida, bem ainda com a venda realizada no interior da agencia bancária do Recorrente BANCO DO BRASIL S/A por óbvio que respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, bem ainda AABB é integrante de grupo econômico/administrativo liderado pela instituição financeira Recorrida.
12. No que tange à repetição de indébito, pleiteada pelo Autor no valor de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) pago para a aquisição das cotas da associação, cumpre salientar que a repetição de indébito, é direito do consumidor quando este é cobrado por quantia indevida, de acordo com o artigo 42, § 1.o do Código de Defesa do Consumidor, podendo, em razão disso, pugnar pelo dobro do valor que foi cobrado indevidamente.
13. Em análise dos autos, verifica-se ter sido indevida a cobrança por parte dos Recorridos em face do Autor, haja vista que a quantia paga por ele referiu-se à aquisição das cotas da associação para gozo daquilo que lhe foi prometido e não houve cumprimento contratual por parte da associação. Veja-se que a própria ré, AABB, confessou, em sua contestação ter havido falha na prestação dos serviços e até mesmo paralisação das atividades por um tempo e, depois do retorno, continuou deficiente a instalação do local.
14. Ademais, a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, na parte que autoriza a devolução de quantia cobrada indevidamente, é aplicado tanto na cobrança decorrente de má-fé quanto naquele causada por culpa, negligência ou imprudência.
15. No caso dos autos, ficou demonstrado que o Recorrente pagou indevidamente as mensalidades porque o serviço não foi adequadamente prestado, tão menos tem previsão para isto.
16. Sentença parcialmente reformada.
17. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010113-52.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS - CPF: 149.377.601-06 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT - CNPJ: 05.422.576/0001-60 (RECORRIDO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021